Tribunal: STF
Processo: HC 270673
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado de próprio punho por Johannes Heinrich Mathias contra decisão monocrática de indeferimento liminar proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 2).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa, pela prática dos crimes dispostos nos arts. 12 e 18, § 10, da Lei n. 6.368/1976.
A sentença transitou em julgado.
Em decorrência da condenação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública emitiu a Portaria n. 137, determinando a expulsão do paciente do país. 
Posteriormente, em 2013, foi novamente expulso do Brasil, diante de seu ingresso irregular.
Em 18/10/2023, tentou ingressar uma vez mais ao Brasil, sendo barrado pela Polícia Federal.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator, por meio de decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus sob fundamento de utilização do writ como substitutivo de revisão criminal. Citou, outrossim, a ilegitimidade passiva ad causam e a incompetência do tribunal para julgar o remédio constitucional.
Neste writ, o paciente sustenta a possibilidade de superação da Súmula 691/STF, diante de evidente constrangimento ilegal.
Narra, ainda, suposta ilegalidade da ordem de expulsão emitida em seu desfavor e que o impedimento de retornar ao Brasil, por tempo indeterminado, não possui previsão normativa.
Requer, ao final:
  
 “A Luz do exposto, o signatário solicita respeitosamente Vossa Excelência aceite o presente Pedido de Cessação de Impedimento de Ingressar no Brasil, seja apreciado e DEFERIDO LIMINARMENTE: 
Que a ordem de expulsão emitida contra mim peto Ministro da Justiça seja declarada inconstitucional e, portanto, era e é nulo e sem efeito legal. Assim como o reconhecimento de levantamento automático da minha proibição de entrada no Brasil, conforme previsto na Lei n° 13.445/2017, Artigo 54, § 4. 
A instrução para a exclusão de qualquer restrição migratória em seu nome nos sistemas de procurados e impedidos nos controles migratórios nos portos, aeroportos e demais pontos de fronteira do Brasil mantidos pela Policia Federal. ”

Examinados os autos, decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“Como cediço, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, "os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea 'a', ou quando o coator for tribunal sujeito a sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral". 
In casu, o primeiro ato coator suscitado pela parte impetrante refere-se a uma eventual nulidade contida no processo criminal, que tramitou no primeiro grau da Justiça Federal, que lhe ensejou a condenação pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 18, § 10, da Lei n. 6.368/1976, cuja respectiva sentença já transitou em julgado, e que, em momento posterior, ocasionou sua expulsão do Pais. 
Logo, tendo em vista que a esta Corte não compete processar e julgar habeas corpus impetrado contra magistrados de primeiro grau, fica inviável o conhecimento do presente writ quanto a esse ponto.
(...)
De igual modo, a despeito das referências feitas pelo impetrante à Portaria/MJ n. 137, de 7/2/2001, que o expulsou do território brasileiro, e de sua "reexpulsão", posteriormente autorizada pelo Diretor do Estrangeiro do SNJ/DE/MG, em 22/3/2013 (Termo de "Reexpulsão" de fl. 132), deixou o impetrante de indicar, de forma clara, precisa e congruente, quais seriam efetivamente as apontadas nulidades ali contidas, bem como de trazer à baila a necessária prova pré-constituída de suas alegações.
Acrescente-se, outrossim, que este Superior Tribunal "não conhece do habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I, alínea 'e', da Constituição Federal" (AgRg no HC n. 1.044.485/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 18/12/2025). 
Por sua vez, também insurge-se o impetrante contra atos praticados pela Policia Federal que, em 18/10/2023, barrou sua tentativa de novamente ingressar no Pais, e, ainda, contra o indeferimento de seus pedidos de revogação da referida expulsão, proferida pela Coordenadoria de Processos Migratórios. 
Nesse contexto, conclui-se que o writ não foi impetrado contra ato imputável ao Ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública, o que evidencia sua ilegitimidade passiva ad causam e a incompetência deste Sodalício para processar e julgar o habeas corpus. 
(...)
ANTE O EXPOSTO, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (e-doc. 2)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
Determino o encaminhamento de cópia da petição inicial à Defensoria Pública da União para adotar as providências que entender cabíveis.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente